Tribunal: TJES
Processo: 5002293-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002293-82.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de Clodoaldo Fick, em instituição de tratamento para dependência química, com fundamento em laudo médico apresentado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determina a internação compulsória de pessoa com dependência química, baseada em laudo médico elaborado sem exame pessoal do paciente e sem caracterização detalhada da necessidade da medida, atende aos requisitos legais previstos nas Leis nº 10.216/2001 e nº 13.840/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A internação compulsória é medida excepcional e somente deve ser admitida quando comprovada, por laudo médico circunstanciado e atual, a imprescindibilidade da medida, nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001 e do artigo 23, § 6º, da Lei nº 13.840/2019.
3. O laudo médico que embasou a decisão agravada não é suficiente para justificar a internação compulsória, por basear-se apenas em relatos de terceiros, sem exame direto do paciente e sem indicar a insuficiência dos recursos ambulatoriais ou a urgência da medida.
4. A restrição da liberdade individual decorrente da internação compulsória exige fundamentação técnica robusta, sob pena de violação aos direitos fundamentais do paciente e às diretrizes legais sobre saúde mental.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de pessoa com dependência química somente pode ser determinada judicialmente mediante apresentação de laudo médico circunstanciado e atual, elaborado por profissional especializado, que ateste a imprescindibilidade da medida e a insuficiência dos recursos ambulatoriais.
2. O laudo que se limita a relatar informações de terceiros, sem exame pessoal do paciente, não atende aos requisitos legais para justificar a internação compulsória.
3. A tutela de urgência que impõe internação compulsória sem a devida comprovação técnica da necessidade da medida viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 13.840/2019, arts. 23, § 6º, e 23-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 25.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5002293-82.2025.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara única de Laranja da Terra, nos autos da ação civil pública registrada sob o nº 5000054-13.2025.8.08.0063, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outro em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado proceda à internação compulsória de CLODOALDO FICK, em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser provido.

Para melhor compreensão, convém salientar que a ação originária visa a internação compulsória de um paciente em situação de vulnerabilidade, sob o argumento de que seu estado de saúde demanda tratamento especializado. A parte autora fundamentou o pedido em um laudo médico que supostamente atestaria a necessidade da medida.

Pois bem, destaco inicialmente que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental estabelece que a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Além disso, a Lei nº 10.216/01, privilegia o tratamento ambulatorial, restringindo a internação compulsória àqueles casos que, por expressa prescrição médica, realmente necessitam da internação como solução ao caso apresentado.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

No caso dos autos, observo que o laudo médico apresentado e que respaldou a concessão da tutela de urgência indica que “
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE 0 PACIENTE, SR CLODOALDO FICK, SOFRE DE ABUSO DE ALCOOL, NAO ACEITANDO 0 TRATAMENTO PROPOSTO. PAl INFORMA QUE 0 FILHO, SR CLODOALDO FICK, BEBE E SE TORNA AGRESSIVO, RELATANDO QUE 0 MESMO JA TENTOU DERRUBAR A PORTA DE SUA CASA CERCA DE 3 VEZES, AMEA(;ANDO A INTEGRIDADE FislCA DO PAl, JA TENDO INCLUSIVE TENTADO ESFAQUEA-LO. RELATA AINDA CONFLITOS COM VIZINHOS, TER ESTRAGADO 0 CARRO DO CUNHADO COM UM "PORRETE", E, RECENTEMENTE, AGREDIU VERBALMENTE POLICIAIS MILITARES, JA TENDO SIDO PRESO POR VARIAS VEZES POR DESACATO A AUTORIDADE. DADO 0 EXPOSTO, SUGIRO INTERNA(;AO COMPULSORIA DO PACIENTE, SR CLODOALDO FICK, PARA QUE POSSA SE RECUPERAR DA DEPENDENCIA DO ALCOOL VISTO QUE 0 MESMO ESTA AMEAÇANDO A PROPRIA INTEGRIDADE FislCA E DE TERCEIROS.”

Depreende-se que se trata de documento descrevendo os relatos do genitor do paciente, sem indicar o quadro clínico, e apontar especificamente os recursos ambulatoriais anteriormente utilizados, e a emergência e os riscos ocasionados caso a internação não seja efetivada, razão pela qual deve ser provido o recurso, para o fim de reformar a decisão de origem.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, a médica limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJES; 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048; Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 25/10/2023).

Desse modo, concluo que deve ser provido o presente recurso, p para o fim de reformar a decisão que determinou a internação do agravado.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO O RECURSO, reformando a decisão de origem para indeferir a tutela de urgência, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)